Tribunal: TJES
Processo: 5012582-32.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012582-32.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIOMAR DE JESUS OLIVEIRA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BARBOSA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. CONTRATO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4304285).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ARIOMAR DE JESUS OLIVEIRA,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a recorrida jamais encaminhou ao recorrente o contrato para assinatura;
b)
que como o contrato não possui a assinatura do recorrente, não há que se falar em pagamento de multa por rescisão unilateral ou do IPTU;
c)
que os valores cobrados a título de despesas com conserto do imóvel (ducha e telhas), bem como os reparos feitos não foram comprovados.

O cerne da presente lide prende-se a existência de obrigação por parte do recorrido em pagar os valores decorrentes do aluguel, multa contratual por rescisão unilateral e de despesas relativas ao imóvel tais como IPTU, reparos pela entrega do imóvel, restituição da ducha e de duas telhas e serviços de limpeza e reparo da casa.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos observo que não há controvérsias sobre a existência da relação jurídica entre as partes, quais seja a existência do contrato de locação, bem como é fato incontroverso que o recorrente está inadimplente com relação ao mês de maio/2022, de modo que se mostra legítima a cobrança pela recorrida da quantia de R$ 1.000,00, devidamente acrescida de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação.

Desse modo, a controvérsia dos autos advém das demais cobranças feitas pela recorrida, notadamente multa contratual por rescisão unilateral e de despesas relativas ao imóvel tais como IPTU, reparos pela entrega do imóvel, restituição da ducha e de duas telhas e serviços de limpeza e reparo da casa.

Nesse sentido, verifico que a razão assiste ao recorrente quanto a inexistência de obrigação com relação a tais cobranças, explico.

O carreado aos autos que supostamente foi entabulado entre as partes era o instrumento que previa a cobrança de multa por rescisão unilateral, bem como que impunha ao locatário a obrigação para com as demais despesas que não o aluguel ou as previstas no art. 23 da lei 8245/1991.

Todavia, apesar de alegado pela parte recorrida que o contrato foi enviado ao recorrente, não sendo esse assinado exclusivamente por negativa do mesmo, não há nos autos qualquer comprovação de que a parte recorrente tenha tomado ciência e anuído com as cláusulas ali previstas.

Isso porque a conversa por meio do aplicativo
WhatsApp
demonstra que o recorrido solicitou os dados do recorrente para confeccionar o contrato de locação, sendo seguido de mensagem contendo foto do documento do recorrente para sanar as lacuna, mas deixou o recorrido de comprovar que encaminhou o contrato ao recorrente, ou ainda que esse ao menos tinha ciência das cláusulas ali dispostas.

O Código Civil ao tratar de contratos prevê como requisito essencial para sua formação, em regra, a anuência por parte do contratante quanto aos termos ali estabelecidos.

Assim, não havendo concordância expressa ou minimamente indícios de que o recorrente tinha ciência quanto aos termos do contrato de locação, reputo o contrato celebrado entre as partes como verbal o que acarreta na inexistência de obrigação da parte recorrida quanto à necessidade do pagamento da multa contratual.

Nesse sentido, colaciono abaixo o julgado que,
mutatis mutandis
, melhor elucida o entendimento explanado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO SOLENE - RESCISÃO UNILATERAL PELO LOCADOR DE FORMA INJUSTIFICADA E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - RETOMADA DO IMÓVEL POR CONTA PRÓPRIA - CONDUTA ILÍTICA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - MULTA CONTRATUAL - APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL ESCRITA. O contrato de locação prescinde de forma solene, podendo, inclusive, ser celebrado verbalmente entre as partes. Pratica ato ilícito passível de reparação civil o locador que, agindo por conta própria para retomar do locatário imóvel residencial, troca o segredo da fechadura da porta do mesmo imóvel a ele locado, configurando tal fato inquestionável dano moral indenizável.
A ausência de validade de cópia, sem assinatura, do contrato de locação apresentada nos autos, não afasta a existência da locação em si, mas impede que se cogite da aplicação de multa pela rescisão unilateral do contrato, visto que inexistente cláusula penal na espécie verbal do contrato, demandando instrumento escrito formal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.001170-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2018, publicação da súmula em 29/06/2018) grifos meus

Do mesmo modo não se mostra devido o pagamento do IPTU, uma vez que, não havendo contrato que preveja de forma diversa, é de responsabilidade do locador o pagamento de tal imposto (art. 22, VIII da lei 8.245/1991).

Quanto as demais despesas, tenho que essas também não foram comprovadas nos autos, uma vez que o recorrido não demonstrou que os objetos cobrados foram danificados, bem como não comprovou o gasto com serviços de restauração e limpeza do imóvel, uma vez que o único comprovante de transferência por meio de PIX colacionado aos autos não possui elementos capazes de identificar o pagamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada, condenando o recorrente apenas ao pagamento do aluguel de MAIO/2022, no montante de R$ 1.000,00,
à qual deve ser acrescido de correção monetária
da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da vencimento da obrigação (mora
ex re
);

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora e à parte ré.

Condeno a parte recorrida em custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação, os quais suspendo a exigibilidade vez que a parte encontra-se amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)